Tribunal: TJMT
Processo: 1034073-27.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034073-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), CARLOS AMERICO MELLIN & CIA LTDA - CNPJ: 05.085.267/0001-42 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), CARLOS AMERICO MELLIM - CPF: 057.641.278-31 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
.
PRESCRIÇÃO

QUINQUENAL
.
AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou
a alegação de prescrição intercorrente, nos autos de execução de título extrajudicial proposta em
2012
, baseada em
instrumento particular de dívida

com previsão de
venci
mento da
última
parcela
em
31/07/16
.

2.
O executado aponta paralisações processuais, sem impulso útil do exequente e pleiteia a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se está configurada a presc
rição intercorrente em execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A execução foi suspensa em
18/10/2017
por ausência de bens e, após o prazo legal de um ano
(
18/10/20
1
8
),
o exequente permaneceu inerte por mais de
cinco
anos, conforme fixado pelo STJ no
REsp
1.604.412/SC.

5. Diligências infrutíferas não são hábeis a suspender ou interromper o

prazo da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6.
Não se comprovou que a paralisação decorreu exclusivamente de falhas do Poder Judiciário, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento provido
para
reconhecer a prescrição intercorrente e julgar extinta a execução
.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente inicia-se após um ano da suspensão da execução por ausência de bens.
2
. Diligências

infrutíferas não suspendem nem interrompem a contagem do prazo prescricional. 3. A alegação de morosidade judicial não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, salvo prova de que a paralisação decorreu exclusivamente do Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 924, V, e 921, §5º; Decreto nº 57.663/1966,
arts
. 70 e 77.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.294.113/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 09.10.2023; STJ,
AgInt
no
REsp
1.986.517/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022; TJMT, Apelação Cível 0000880-89.2003.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Carlos Américo
Mellin
& Cia
Ltda
– Me e outros contra decisão proferida pelo juízo
da
2ª Vara Especializada
e
m Direito Bancário
d
e Cuiabá que, nos autos da execução de título extrajudicial
nº 0015617-74.2012.8.11.0041
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade em que
se alegava
prescrição intercorrente.

Os
agravant
es s
ustenta
m que, após o decurso do prazo a que se refere o art. 921, §1º do CPC, teria ocorrido a prescrição intercorrente, já que
o pedido de
penhora de cota social d
a empresa devedora foi realizado em
06/01/2025
,
quando já transcorrido o prazo
prescricional.

Recebido o recurso, foi
deferido o efeito suspensivo,
para suspender os atos executivos, vedadas novas constrições e atos expropriatórios, até o jul
gamento definitivo deste agravo
. (Id.
318712897
).

O
agrava
do
em
contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso
. (
I
d.
322677892
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da prescrição intercorrente.

Extrai-se
que
a

execução
foi ajuizada em
16/05/2012
,
com base
em
I
nstrumento de
C
onfissão de
D
í
vida
,
no valor de R$
60.838,75
(Id.
49508692
– fls. 10 – autos de origem)
.

A
pós
a citação em
24/07/2017

(Id.
49508692
– fls.
84
– autos de origem)
, foram
realizadas
tentativas infrutíferas de busca de bens passiveis de penhora,
de modo que
o exequente
requereu
a suspensão da execução
, com fulcro no art.
901, §1º do CPC

(Id.
49508692
– fls.
112
– autos de origem)
,
que foi defe
r
ida em
18/10/2017

(Id.
49508692
– fls. 11
3
– autos de origem)
.

Encerrado
o pra
zo de suspensão legal em
18/10/2018
,
o
exequente
manifestou-se
apenas em

30/08/2021
, requerendo
o prosseguimento do feito com bloqueio via SISBAJUD e
realização d
e
pesquisas
via
RENAJUD e INFOJUD
(
Id
.
64237252
– autos de origem
). No entanto, cumpridas todas as diligências solicitadas, as tentativas de localização de bens penhoráveis e bloqueio de valores resultaram
infrutíferas
.

Em
19/11/2021
e
14/12/2021
, o exequente
reiterou o pedido de
penhora de
valores
via SISBAJUD
em nome dos executados
(Id.
70543664
e Id.
72621141
– autos de origem)
, bem como em
23/12/2021

requereu penhora s
obre faturamento da empresa
(I
d
.
73129790
– autos de origem
), pedido este indeferido em
24/0
1
/2022
(Id.
73415319
– autos de origem
)
.

Posteriormente,
o exequente requereu
pesquisa de bens imóveis via
d
eclaração d
e operações imobiliárias – DOI e
consulta

no
cadastro de clientes do sistema financeiro nacional
, CCS-BACEN, ambos indeferidos em 11/02/2022 (Id.
75436013
– autos de origem). Ainda, reiterou o pedido de
pesquisa através do
sistema DOI, novamente indeferido em
23/02/2022
(Id.

77326218
– autos de origem.

No entanto, somente voltou a se manifestar em 06/01/2025
, quando pugnou pela penhora sobre cota social da empresa executada (Id.
179988134
– autos de origem
)

Conforme
tese firmada no

REsp
1.604.412/SC, submetido ao rito do Incidente de Assunção de Competência
pelo
Superior Tribunal de Justiça,

sob a vigência do CPC/73

a prescrição intercorrente, inicia-se automaticamente
com o transcurso de
um ano
após a
suspensão judicial
, o que, no caso destes autos, se deu em
18/10/2018

(STJ -
REsp
: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2018)
.

Ainda de acordo com o entendimento da Corte
,
vem se adotando o entendimento de que o transcurso do prazo prescricional não é impedido pela atuação do credor, de modo que sendo infrutíferas as diligências de busca de bens para fins de penhora, o prazo prescricional continua fluindo (STJ

AREsp
n.
2.239.590.
Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 03/02/2023,
REsp
n. 1.961.013
, Ministro Raul Araújo,
DJe
de 02/12/2022, TJPR - 15ª Câmara Cível -
AC 0000139-18.1999.8.16.0049
- DES.LUIZ CARLOS GABARDO- J. 06.02.2023)
.
Nesse sentido
, veja-se, ainda, o seguinte julgado
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL,
SOB PENA
DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida
imprescritível. Precedentes.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo
após
efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.
[...]
(
AgInt
no REsp n. 1.986.517/PR
,
relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022.)

Assim, não
se
verifica que
a paralisação
tenha ocorrido
exclusivamente
por
falhas estruturais do Poder Judiciário, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

Portanto
, constatando-se
que houve o decurso integral do prazo prescricional
em 18/10/2023,
sem que
o
exequente promovesse diligência eficaz
, e considerando
que o executivo tramita há
mais de

1
0 anos, sem

a satisfação do crédito
,

impõe-se
a extinção da execução
, conforme precedente recente desta Egrégia Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO. INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE PRESCRIÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
II. Questão em discussão
[...]
(
ii
) se está configurada a prescrição intercorrente, considerando especialmente (a) a alegada necessidade de decisão formal suspendendo o processo para deflagração do prazo prescricional, nos termos do
art
.
921, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, e (b) se diligências infrutíferas promovidas pela exequente seriam aptas a interromper ou suspender o curso do prazo.

III. Razões de decidir
[...]
4
. Não há exigência de decisão formal de suspensão ou arquivamento do feito para início do prazo da prescrição intercorrente, segundo entendimento consolidado do STJ no IAC no
REsp
1.604.412/SC, bastando que seja oportunizado contraditório ao exequente, o que ocorreu no caso.

5. Diligências infrutíferas realizadas pelo exequente não interrompem nem suspendem o prazo da prescrição
intercorrente,
sob pena
de se instaurar a imprescritibilidade do crédito. No caso, a exequente permaneceu por mais de vinte anos promovendo requerimentos sem resultado prático para satisfação do crédito.

6. A alegação de morosidade judicial não afasta a prescrição intercorrente, pois não restou demonstrado que eventual lentidão do Judiciário tenha sido a causa exclusiva da paralisação do feito. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige prova inequívoca de que a demora decorreu exclusivamente da estrutura do Judiciário, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta as matérias relevantes ao deslinde da causa, ainda que não examine, um a um, todos os argumentos da parte.
2
. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida independentemente de prévia decisão de suspensão do feito, exigindo-se apenas a prévia oitiva do exequente. 3. Diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.”
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
N.U.
00008808920038110006, J
.
12/07/2025, Quarta Câmara de Direito Privado)

Diante do exposto
,
DOU
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento

para
reconhecer a prescrição intercorrente e julgar extinta a execução
,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025